Tribunal: TJDFT
Processo: 0735796-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0735796-10.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO PACIENTE: RONE DOS SANTOS FERREIRA VIEIRA, KALITA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Maria Regina de Sousa Januário em favor de RONE DOS SANTOS FERREIRA VIEIRA e KALITA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES, devidamente qualificados nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, ao conceder a liberdade provisória aos Pacientes, impôs-lhes, dentre outras medidas previstas no art. 319 do CPP, a medida cautelar de monitoramento eletrônico. A impetrante esclarece que os Pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática de associação para o tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido, tendo-lhes sido concedida a liberdade provisória sob a condição, dentre outras medidas cautelares, da medida de monitoração eletrônica, que teve início na data de 11/09/2021, perfazendo o período de 2 (dois) meses. Ressalta a primariedade e residência fixa dos Pacientes, e alega ausência de risco à ordem pública e à instrução criminal, assim como de indícios de que os próprios pretendem se furtar à aplicação da lei, de modo que não haveria justa causa para a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica que, in casu, se revelaria desproporcional, acarretando estigmatização e constrangimento ilegal. Para fins de liminar, afirma residir o “fumus boni iuris” na aplicabilidade de medidas cautelares diversas da monitoração eletrônica. O “periculum in mora” caracterizar-se-ia pelos prejuízos de ordem moral ou psicológica em face da estigmatização, sujeitando os Pacientes a constrangimento geral e na escola das filhas menores. Requer em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: “[...] 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar dos autuados, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. No caso deste caderno processual, a polícia estava a investigar a pessoa de MARCOS VINÍCIUS SOUSA DOS SANTOS. Quando monitoravam o veículo de MARCOS, os policiais observaram que o carro parou no endereço sito à QNR 3, Conjunto C, onde o cunhado de MARCOS (o indivíduo denominado WANDERSON ALVES) parou para desembarcar objetos de uma mudança que realizava para terceira pessoa. Os policiais, então, abordaram-no. Em seguida, os policiais encontraram com os ora autuados e perguntaram sobre MARCOS. Os custodiados não o conheciam, mas levaram os agentes até o apartamento de pessoa que se assemelhava fisicamente a MARCOS. Quando os policiais retornavam, sentiram cheiro de maconha e avistaram, em outro cômodo, pela janela coberta apenas por um lençol, tabletes desse entorpecente. Por essa razão, a autoridade policial determinou o arrombamento dessa unidade e também do apartamento vizinho, onde encontraram mais drogas. Sem embargo da existência de elementos mínimos para vincular as drogas apreendidas aos custodiados para fins de declaração da regularidade da prisão em flagrante, em juízo de cognição sumária, existe a possibilidade de que os entorpecentes sejam de propriedade de terceiro, da qual os autuados não tivessem ciência. A investigação não recaia sobre os custodiados. Além disso, é comum o aluguel de cômodos e quitinetes nas Regiões Administrativas do Distrito Federal consideradas mais pobres economicamente, nas quais os contratos são feitos oralmente pelos locadores com pessoas desconhecidas e sem a adoção dos cuidados inerentes aos negócios da espécie. Por essa razão, a confirmação do vínculo entre as drogas e os custodiados exige o aprofundamento probatório, a ser realizado em momento processual oportuno. Entretanto, neste momento, a conversão em preventiva com fundamento nessa conjectura pode ocasionar providência demasiadamente gravosa e desproporcional aos autuados. Com efeito, tratam-se de custodiados primários, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Por outro lado, a quantidade de drogas apreendidas é significativa e também há diversidade nas qualidades de entorpecentes encontrados (maconha, cocaína e crack), bem como a possível identificação de laboratório onde as drogas eram preparadas e acondicionadas para a venda. Normalmente, esse tipo de traficância está atrelada a organizações criminosas. Nesse sentido, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, especialmente o monitoramento eletrônico com restrição domiciliar e a proibição de frequentar o local dos fatos, a fim de vincular os autuados ao processo e evitar a recalcitrância, como meio para garantir a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a KALITA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES DOS SANTOS; DATA DE NASCIMENTO: 13/11/1991; PAI: DEUSLECIO FRANCISCO RODRIGUES; MÃE: MARIA APARECIDA VIEIRA e RONE DOS SANTOS FERREIRA VIEIRA; DATA DE NASCIMENTO: 29/10/1992; PAI: CICERO FERREIRA DA CRUZ MÃE: RITA MARIA DOS SANTOS, impondo-lhe as seguintes medidas: I – proibição de mudança de endereço e de telefones sem comunicação do Juízo que os processará (5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), II – proibição de se ausentarem do Distrito Federal sem autorização do Juízo que os processará (5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal); III – recolhimento domiciliar noturno (no endereço indicado nesta audiência e anotado nesta ata) nos dias úteis, de 20h às 6h, e integralmente aos finais de semana e feriados; IV – proibição de frequentar o local dos fatos (SETOR R, QNR 3, CJ C, LT 3 – Ceilândia/DF); V - monitoramento eletrônico. [...].” grifo nosso De uma leitura atenta ao decisum, pelo menos nesse exame de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da medida cautelar decretada em desfavor dos Pacientes. Não se verifica prima facie manifesto constrangimento ilegal. O decisum resta devidamente fundamentado quanto aos requisitos do fumus comissi delicti. Os elementos investigativos constantes nos autos do processo referência, e a decisão que concedeu a liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, revelam – nesse primeiro exame, a presença de indícios de envolvimento (autoria e materialidade da prática delitiva) dos Pacientes em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Nesse contexto, a caracterização do periculum libertatis encontra-se amparada não apenas na necessidade de garantir a aplicação da lei penal em face do risco de fuga, mas sobretudo na necessidade de garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva, buscando-se assegurar que os Pacientes não frequentem o local dos fatos. Entendo em sede de cognição sumária persistir o risco de reiteração delitiva, pela dificuldade de efetivamente obstar o contato dos Pacientes com a organização criminosa objeto de investigação. Com efeito, diante da gravidade do contexto dos fatos noticiados, e tendo em vista a fragilidade em garantir a efetivação das demais medidas aplicadas, entendo caracterizado o real risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a medida protetiva do monitoramento eletrônico para a garantia da ordem pública. Veja-se que as condições favoráveis dos Pacientes foram circunstâncias ponderadas para a não aplicação da custódia cautelar, não havendo, a princípio, desproporcionalidade na aplicação da medida de monitoração eletrônica, inclusive porque bem mais amena que a cautelar privativa de liberdade. De fato, saliento que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para autorizar per se a revogação do monitoramento eletrônico que, frisa-se, consubstancia medida cautelar não rigorosa em face dos fatos imputados, impondo-se priorizar a segurança e manutenção da ordem pública em face dos graves efeitos deletérios da prática delitiva em questão causados à sociedade. Diante do quadro delineado, entendo que agiu acertadamente o d. juízo a quo ao aplicar a medida cautelar, tendo em vista a necessidade de preservação da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal. Na situação em análise, a medida de monitoramento eletrônico, para mitigar o risco de fuga e de reiteração delitiva, na medida em que se procede à apuração dos fatos, revela-se adequada em face do contexto fático delineado nos autos. Por conseguinte, não se verifica possível in casu a imediata revogação da medida cautelar ora impugnada, mostrando-se prudente o aguardo de maiores informações. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator